Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, na qual se pleiteia o afastamento do síndico e demais integrantes da administração do condomínio por violação dos requisitos para eleição previstos da Convenção de Condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir de uma análise inicial da Convenção de Condomínio, depreende-se ser possível, em tese, a eleição de síndico que não seja condômino, desde que não seja procurador de proprietário de unidade condominial. Ausente a probabilidade do direito dos autores, pois se mostra necessário dilação probatória para análise do cumprimento dos requisitos legais e convencionais na escolha do síndico eleito.
4. O síndico exerce a função desde sua primeira eleição, em 23/6/2023. Mesmo após impugnação à candidatura realizada em assembleia, o agravado foi reeleito. Como a situação se mantém desde meados de 2023, não está demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.